Tribunal: TJDFT
Processo: 0745768-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Apelação cível - Exoneração de alimentos – Filha maior.
Justifica-se a exoneração da obrigação de prestar alimentos a filha que já conta com 26 anos de idade e que não aproveitou o período de quase sete anos recebendo a pensão alimentícia para a conclusão do curso superior. Acrescente-se que ela tem experiência profissional.